Tribunal: TJBA
Processo: 8022381-84.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8022381-84.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANDRE PEREIRA DE BRITO e outros (7) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINSPEB – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS – GSP NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE FOI ABSOLVIDO EM VIRTUDE DA NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE SUA CARREIRA. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. EXECUTADO QUE INCLUIU AS DIFERENÇAS DEVIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DE AGOSTO DE 2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2015. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SEM O CRITÉRIO DE DECRÉSCIMO. DESCABIMENTO. SEPARAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES E DEPOIS DA CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. DETERMINAÇÃO AOS EXEQUENTES PARA QUE REALIZEM NOVOS CÁLCULOS, CONFORME PARÂMETROS ORA FIXADOS. EXEQUENTES QUE DECAÍRAM EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Sentença nº 8022381-84.2019.8.05.0000, em que figuram, como Exequentes, ANDRÉ PEREIRA DE BRITO e OUTROS, e, como Executado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia, determinando aos Exequentes que procedam à realização de novos cálculos, contabilizando os juros de mora à razão de 1% ao mês, desde a data da notificação inicial (junho de 2000) até julho de 2001, de 0,5% ao mês de agosto de 2001 a junho de 2009 e, a partir daí até a data de atualização dos cálculos (outubro de 2019), o mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança, sendo que o percentual total apurado deve ser aplicado sobre as parcelas vencidas antes da citação, ao passo que, em relação às parcelas vincendas a partir da citação, deverão incidir de forma decrescente, por cálculo pro rata, a partir do vencimento de cada obrigação, condenando, por fim, o Executado ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será devidamente fixado, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, após a liquidação da presente decisão, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de julho de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS02